Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Demonstrada a indispensabilidade do tratamento prescrito (home care) ao paciente por meio de relatórios médicos atualizados, tem-se por evidenciada a plausibilidade do direito alegado.
3. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
4. O tratamento de internação na modalidade home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, como no caso dos autos, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.
5. Da narrativa dos fatos, resta inequívoco o risco de se aguardar o julgamento do mérito do processo, dada a gravidade do quadro de saúde do agravante, conforme atestam os relatórios médicos que instruem os autos de origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.